Tribunal: STF
Processo: ARE 1384650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMARAGIBE. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME PRÓPRIO DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de ação de cobrança em que as autoras, servidoras da área de saúde do Município de Camaragibe, pleiteam o pagamento de horas extras por trabalharem no regime de plantão 12x36 e que nos meses com 31 dias existe um 16° plantão, resultando em mais de 12 horas extras, além das 60 horas habituais.



    2. A jurisprudência tem reconhecido o direito de recebimento de horas extras aos funcionários públicos, quando trabalharem em regime de plantão e escalas, desde que não haja legislação específica que prescreva a compensação de horas, pela retribuição pecuniária ou folga compensatória.



    3. Em face da natureza diferenciada do regime de compensação com jornada de trabalho de 12x36, o Município de Camaragibe editou a Lei Municipal nº 332/2007, a qual criou no seu art. 5° a gratificação de plantão destinada aos servidores da área de saúde em regime de plantão.



    4. Não há qualquer comprovação nos autos de que as apelantes/autoras laboraram além das horas previstas na legislação municipal (art. 373, I do CPC).



    5. Reexame Necessário provido. Sentença reformada. Apelos voluntários prejudicados. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente